Tribunal: TJBA
Processo: 8020909-65.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020909-65.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE registrado(a) civilmente como NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES, JESSICA FIGUEIREDO GRISI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE COM INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. CÁLCULO PROPORCIONAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de complementação do valor de indenização por seguro DPVAT, limitada pelo grau de invalidez parcial apurado, além da condenação da seguradora ao pagamento de danos morais. Consta dos autos laudo pericial que atesta invalidez parcial de 75% do pé direito do apelante, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 15/01/2017, com perda funcional confirmada e percentual de invalidez calculado conforme tabela prevista na Lei nº 6.194/74.

Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir a extensão da invalidez para fins de cálculo do valor indenizável do seguro DPVAT e se o pagamento realizado de forma proporcional à perda funcional descaracteriza a ocorrência de danos morais.

Razões de decidir : Nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/74, a indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT é proporcional ao grau de perda funcional, sendo o valor máximo aplicável apenas em casos de invalidez total. O cálculo realizado no primeiro grau baseou-se nas diretrizes legais, aplicando-se reduções proporcionais ao grau de perda (75%) e à localização (50%), resultando na quantia de R$ 5.062,50, valor já quitado pela seguradora.

O pedido de danos morais foi afastado, pois a conduta da seguradora foi pautada em interpretação técnica do laudo pericial e não apresentou elementos de abuso de direito ou inadimplemento injustificado, sendo insuficiente para justificar reparação moral.

CONCLUSÃO: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8020909-65.2020.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelante
LILIA OLIVEIRA DOS SANTOS
e Apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA